Tribunal: TJBA
Processo: 8152181-89.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8152181-89.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: AGNELO MACEDO ALVES

Advogado(s)
:
JOAO GONCALVES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DE AUTOMÓVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. CONJUNTO PROBATÓRIO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA SEGURADORA. DEVER DE INDENIZAR. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por seguradora em face de sentença que a condenou, solidariamente com o seu segurado, ao pagamento de indenização por danos materiais e morais a terceiro, vítima de acidente de trânsito. A seguradora apelante sustenta, em síntese, cerceamento de defesa, legitimidade da recusa de cobertura por indícios de fraude, ausência de comprovação dos danos materiais e inocorrência de danos morais.

II. Questão em discussão

As questões controvertidas consistem em analisar: a) a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento de produção de provas na primeira instância; b) a legitimidade da recusa da cobertura securitária com base na alegação de sinistro simulado; c) a comprovação e a extensão dos danos materiais sofridos pelo autor; e d) a configuração do dano moral indenizável e a adequação do valor arbitrado.

III. Razões de decidir

Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois o juiz, como destinatário da prova, pode indeferir diligências que considere inúteis ou protelatórias, especialmente quando os autos já contêm elementos suficientes para a formação de seu convencimento, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil. A decisão pelo julgamento antecipado mostrou-se correta diante da prova documental presente nos autos, incluindo elementos contraditórios trazidos pela própria parte que requer a dilação probatória.

No mérito, a tese de fraude sustentada pela seguradora apelante é infirmada pelo seu próprio comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
). A juntada de laudo pericial particular que, em sua conclusão principal, atesta o nexo de causalidade entre a dinâmica do acidente narrada e os danos nos veículos, somada à indenização paga ao seu próprio segurado e à oferta de acordo ao terceiro, esvazia a alegação de sinistro simulado. Tais atos são incompatíveis com uma genuína crença na existência de fraude.

Os danos materiais restam devidamente comprovados pela caracterização da perda total do veículo (custo de reparo superior a 75% do valor de mercado), pelo valor de mercado à época do sinistro (Tabela FIPE) e pelo valor obtido com a venda do salvado, demonstrado por comprovante de transação bancária. A diferença entre esses valores constitui o prejuízo material a ser indenizado.

Configura-se o dano moral quando a recusa da seguradora extrapola o mero dissabor contratual, baseando-se em acusação grave e infundada de fraude, o que atenta contra a honra e a dignidade do terceiro prejudicado. O valor da indenização deve ser mantido quando fixado com razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e não provido, com majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8152181-89.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ALLIANZ SEGUROS S/A
e como apelado
AGNELO MACEDO ALVES
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO

Relatora